Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719810-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY BESSA MONTEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARY BESSA MONTEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0706085-55.2025.8.07.0020 ajuizada pela ora agravante em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 233875618 do processo originário): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARY BESSA MONTEIRO, em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Inicialmente os autos foram distribuídos ao 2o Juizado Especial de Aguas Claras que, após manifestação do autor, determinou a redistribuição do feito. A decisão de ID. 230205625 proferida no Juizado acima referido não analisou o mérito do pedido de tutela de urgência formulado nos autos, o que farei agora. Narra a parte autora que é titular do Plano de Saúde oferecido pela Ré, contrato de adesão no 100.111.908-5, plano CASSI FAMILIA I. Esclarece que em documento intitulado “Explicações sobre reajuste por faixa etária – Plano CF I”, enviado ao seu e-mail em 23/07/24, que “O plano CASSI Família I, por ser um plano não regulamentado, não segue as definições existentes nas Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 06 de 03/11/98 ou Resolução Normativa no 63 de 22/12/03. Aduz que no contrato assinado pela requerente não há nenhuma tabela com percentuais de reajuste por faixa etária, limitando-se apenas à cláusula genérica de no 19o do contrato. Verbera que nunca recebeu qualquer comunicado sobre reajuste por faixa etária, mas tão somente os comunicados sobre reajuste anual que ocorre sempre no mês de aniversário do contrato (fevereiro) e que se viu surpreendida ao se deparar, em junho de 2024, com um desconto de R$ 3.123,04, já que a mensalidade é debitada automaticamente de sua conta bancária. Entende que aumento que deveria ser de apenas R$ 196,63 (referente ao reajuste anual de 10,88%), e que passou a ser de R$ 1.119,16 (referente ao reajuste anual de 10,88% + reajuste por faixa etária de 55,85%). Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu o deferimento de tutela de urgência para que seja afastado o reajuste aleatório e sem fundamento contratual em razão da idade (66 anos de idade), no percentual de 55,85%, determinando à parte ré que expeça boletos de cobrança no valor de R$ 2.003,88, aplicando-se apenas os reajustes anuais. No mérito pugna pela procedência da demanda para ser declarada a nulidade/abusividade dos reajustes de 53,17% (aos 46 anos), 48,96% (aos 56 anos) e 55,85% (aos 66 anos) aplicados ao contrato de plano de saúde, bem como de todo e qualquer outro reajuste em razão da idade além da devolução dos valores pagos a maior corrigidos monetariamente desde a data do desembolso de cada parcela (Súmula 43, STJ), a serem incluídas as parcelas vincendas. É o relato necessário. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. Quanto à alegada probabilidade do direito, a par das alegações no sentido de que o reajuste não contém lastro atuarial, nota-se, além da não manifestação da parte contrária, que não há prova pré-constituída nesse sentido. Portanto, não é clara a abusividade do reajuste. Ressalte-se que os índices de reajuste aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não se aplicam à modalidade de plano de saúde coletivo, contratado pela autora. Nesse sentido, destaco os precedentes da Corte a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ILEGALIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O reajuste do plano de saúde coletivo em índice superior ao previsto pela ANS para os contratos individuais, por si só, não configura abusividade, especialmente quando devidamente precedido de notificação. 4. A análise dos critérios utilizados pela seguradora para alcançar os índices de reajuste aplicados à mensalidade, a fim de verificar a ocorrência de abusividade, demanda dilação probatória. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1768570, 07271833020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os pressupostos legais, o indeferimento da pretensão em caráter liminar é medida que se impõe. 3. A discussão sobre a abusividade dos reajustes aplicados por operadora de plano de saúde coletivo, bem como dos critérios atuariais para definição dos índices de reajuste, é matéria pertinente ao mérito da lide e exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em limitada sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257220, 07040948020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda que assim não fosse o STJ - no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016). Ressalte-se que nos casos de contrato coletivo por adesão, o STJ, em recente julgamento – Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF), firmou o seguinte entendimento: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. Dessa forma, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar: é possível o reajuste, desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes. No contato juntado pelo autor ao ID. 230138220, cláusula 19a, Capitulo XI, consta que, fixado por faixa etária, o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária. Assim, a averiguação acerca da possível abusividade de reajuste em plano de saúde coletivo, não presumível pela simples dissonância para com os limites estabelecidos pela ANS, demanda o devido processo legal inerente à instrução da ação que tem tal temática como causa de pedir. No mais, não vislumbro a urgência na aplicação da tutela, uma vez que não demonstra o autor que a diferença de valores apurados lhe prejudica o sustento ou lhe impede de manter sua adesão no plano de saúde contratado. Não resta evidente, ainda, o risco de dano, tendo em vista que o autor vem arcando com os valores mensalmente, não estando em inadimplência com o plano ou em risco de se ver não atendido pelo contrato de assistência à saúde. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciadostodos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se ADVERTÊNCIA AO RÉU CITADO PELO DOMICÍLIO ELETRÔNICO: No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa”. Em suas razões recursais (ID 71971333), a agravante afirma que ajuizou ação revisional do contrato de plano de saúde firmado com a agravada, ante a abusividade do aumento praticado por mudança de faixa etária. Afirma que possui 66 anos de idade. Argumenta que se trata de plano de saúde na modalidade autogestão. Defende que o contrato firmado não prevê os índices de reajustes por faixa etária. Informa que não recebeu comunicado de eventual reajuste a ser efetivado. Informa que, no ano de 2024, recebeu um reajuste anual de 10,88% e, após, outro reajuste por faixa etária (55,85%). Aduz que o valor da mensalidade passou de R$ 2.033,88 para R$ 3.123,04, acarretando um aumento desarrazoado. Defende que arcar com o pagamento do plano de saúde passou a ser um sacrifício financeiro enorme. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para afastar o reajuste aleatório, em razão da idade, no percentual de 55,85%, mantendo-se as mensalidades no valor de R$ 2.003,88. Postula, ainda, a concessão de prioridade na tramitação processual. No mérito, requer que o recurso seja provido. O preparo foi recolhido (ID 72022694). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifico que a agravante firmou contrato de plano de saúde família com a CASSI. Argumenta a agravante a abusividade dos reajustes dos valores das prestações, em virtude da aplicação do reajuste de faixa etária. No caso em comento, verifico que o contrato firmado entre as partes prevê na cláusula 19o, que haverá reajuste em virtude de mudança de faixa etária (ID 230138220, na origem). No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida amolda-se àquelas julgadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujas teses firmadas nos Temas 952 e 1.016 do STJ, a seguir transcrevo: “Tema 952: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” Tema 1.016 “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” Assim, em juízo de cognição sumária, percebe-se, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a despeito de não ser vedado o reajuste da mensalidade, não se permite o aumento aleatório e abusivo, sem o devido detalhamento dos critérios atuariais, devendo restar demonstrada a observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível verificar, prima facie, a abusividade contratual alegada, que impôs o reajuste das mensalidades, cuja matéria depende de dilação probatória. Com efeito, trata-se de contrato de plano de saúde, não sendo possível através de simples cálculo aritmético, verificar que a política de reajuste foi desmedida. A majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, sendo necessária a dilação probatória para apuração de eventual abusividade ou medida desarrazoada. Assim sendo, faz-se necessária a dilação probatória, com o intuito de averiguar os índices adotados e, se houve aumento desarrazoado, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade alegada. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado. A orientação que o egrégio Tribuna de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão no qual o d. Juízo de origem indeferiu pedido de tutela antecipada para aplicar os índices de reajuste anuais da ANS às mensalidades do plano de saúde, em substituição ao reajuste por sinistralidade. O agravante alega abusividade dos reajustes contratuais e ausência de transparência na composição dos valores aplicados pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar, em caráter liminar, o reajuste contratual do plano de saúde com base em sinistralidade, substituindo-o pelos índices da ANS, sem prévia análise pericial sobre a regularidade atuarial dos aumentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é lícito, conforme o Tema 952 do STJ, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas regulatórias da ANS e não sejam aplicados percentuais abusivos. 4. A verificação da abusividade do reajuste demanda dilação probatória, com análise atuarial específica, sendo inviável sua aferição em sede de tutela de urgência. 5. Precedentes do TJDFT e do STJ indicam que a análise da legalidade dos reajustes deve ocorrer no curso da instrução processual, respeitando o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: “A abusividade do reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária deve ser aferida mediante análise atuarial, sendo inviável a limitação do aumento em sede de tutela provisória, salvo prova inequívoca de violação às normas regulatórias.” (Acórdão 1976543, 0702768-12.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE. ANUAL. FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N. 952 DO C. STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, a redução do valor da mensalidade do plano de saúde. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 952, que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o c. STJ firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4. Os reajustes por faixa etária são disciplinados, na atualidade, pela Resolução Normativa ANS n. 563, de 15 de dezembro de 2022, que “Dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004”. 5. Na hipótese, os elementos constantes nos autos indicam que, em 20/1/2004, a agravante contratou plano de saúde, na modalidade individual/familiar, que contém previsão de reajustes por faixa etária. Da análise dos autos, verifica-se que as mensalidades do plano de saúde foram reajustadas anualmente e, também, por faixa etária. Os cálculos apresentados pela agravante indicam que sua pretensão compreende apenas o índice de reajuste anual, sem considerar o reajuste por faixa etária. 6. Em observância à tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 952, a constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e concreta. Não é possível constatar, nesse momento inicial do processo de conhecimento, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória para realização dos cálculos pertinentes, a abusividade dos reajustes praticados na hipótese e, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante/autora. Precedentes do e. TJDFT. 7. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917636, 0725296-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Defiro a prioridade na tramitação processual, uma vez que a agravante é idosa. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora